Tribunal: STF
Processo: ADI 3331
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a criação de serventias extrajudiciais depende de lei formal, não podendo ser promovida por resolução de Tribunal de Justiça.



    2. Procedência do pedido.